Tribunal: TJSP
Processo: 2144795-70.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
rem o assunto restrito a interesses locais.
O advento de norma federal posterior suspende a eficácia da legislação local, conforme expressa determinação posta no art. 24, §4o da Const. Federal.
Afirmação de excepcional legitimação ativa de entidade, que reúne defensores das tradições do homem do campo, especialmente no âmbito desportivo e cultural, pela pertinência temática em relação à evidente teleologia da lei impugnada.
Resultado final para (i) afirmar a legitimação ativa da autora; (ii) não conhecer do mérito da ação por conta dos efeitos da coisa julgada decorrentes da antecedente ADI no 2149806-17.2019.8.26.0000; e (iii) para ressalvar a incidência do quanto disposto no art. 24, §4o da Const. Federal, em relação à lei municipal 4.904/2008 por conta da subsequente Resolução no 1.236, de 26.10.2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária em razão do conceito de maus tratos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2144795-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

25/03/2021

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida por entidade civil em face da Lei Municipal de 4.904/2008 de Botucatu/SP. Coisa julgada. Norma que já fora impugnada por ocasião do julgamento da ADI no 2149806-17.2019.8.26.0000, perante este col. Órgão Especial.
Diretas de Inconstitucionalidade que, consoante jurisprudência do STF, têm natureza dúplice.
Ao julgar procedente em parte a

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida por entidade civil em face da Lei Municipal de 4.904/2008 de Botucatu/SP. Coisa julgada. Norma que já fora impugnada por ocasião do julgamento da ADI no 2149806-17.2019.8.26.0000, perante este col. Órgão Especial.
Diretas de Inconstitucionalidade que, consoante jurisprudência do STF, têm natureza dúplice.
Ao julgar procedente em parte a antecedente ADI no 2149806-17.2019.8.26.0000, este colendo Órgão Especial afirmou a constitucionalidade dos demais dispositivos da lei. Inviável reabrir discussão acerca dos mesmos artigos e com argumentação idêntica àquela anteriormente apresentada.
Norma municipal ora impugnada que restou sucedida, em 26.10.2018, pela Resolução no 1.236, do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Consoante dispõe a Const. Federal, cabe à União e aos Estados regularem meio ambiente, podendo os municípios suplementarem o assunto restrito a interesses locais.
O advento de norma federal posterior suspende a eficácia da legislação local, conforme expressa determinação posta no art. 24, §4o da Const. Federal.
Afirmação de excepcional legitimação ativa de entidade, que reúne defensores das tradições do homem do campo, especialmente no âmbito desportivo e cultural, pela pertinência temática em relação à evidente teleologia da lei impugnada.
Resultado final para (i) afirmar a legitimação ativa da autora; (ii) não conhecer do mérito da ação por conta dos efeitos da coisa julgada decorrentes da antecedente ADI no 2149806-17.2019.8.26.0000; e (iii) para ressalvar a incidência do quanto disposto no art. 24, §4o da Const. Federal, em relação à lei municipal 4.904/2008 por conta da subsequente Resolução no 1.236, de 26.10.2018, do Conselho Federal de Medicina Veterinária em razão do conceito de maus tratos.